Tribunal: TJES
Processo: 5003526-80.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitada
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003526-80.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: W W BS RESTAURANTE EIRELI e outros

AGRAVADO: SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO registrado(a) civilmente como SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. APURAÇÃO DE HAVERES. DOAÇÃO INOFICIOSA. SIMULAÇÃO SOCIETÁRIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS EMPRESARIAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por pessoas jurídicas, na condição de terceiras interessadas, contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa que deferiu a produção de prova pericial contábil e apuração de haveres sobre as sociedades empresárias agravantes, com o objetivo de apurar suposta simulação de negócios jurídicos e transferência patrimonial em prejuízo de herdeira necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que defere prova pericial contábil, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a determinação de perícia contábil e apuração de haveres sobre pessoas jurídicas terceiras configura medida necessária à instrução processual ou violação indevida ao sigilo fiscal e empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido, notadamente diante do risco de irreversibilidade da medida e da ausência de legitimidade recursal futura das agravantes.

4. A produção de prova pericial constitui faculdade do magistrado, destinatário da prova, nos termos dos arts. 370 e 464 do CPC, para formação do convencimento e busca da verdade real.

5. O sigilo fiscal e empresarial, embora protegido constitucionalmente (art. 5º, X e XII, CF), não possui caráter absoluto e pode ser relativizado diante de interesse público relevante e mediante fundamentação adequada.

6. Considera-se que a quebra de sigilo e a incursão em dados contábeis são medidas excepcionais, porém legítimas quando indispensáveis à elucidação de controvérsia envolvendo possível fraude, simulação e violação à legítima hereditária.

7. A existência de complexa estrutura societária e transferências sucessivas de quotas e ativos imateriais justificam a necessidade da perícia para aferir eventual doação inoficiosa disfarçada. A autonomia da pessoa jurídica não pode ser utilizada como escudo para ocultação de ilícitos, conforme art. 49-A do Código Civil.

8. A perícia contábil não configura devassa arbitrária ou
“fishing expedition”
, mas instrumento técnico adequado à apuração dos fatos controvertidos.

9. Eventual acesso a documentos poderá ser delimitado pelo perito e submetido a regime de sigilo, preservando-se a confidencialidade sem prejuízo da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A produção de prova pericial contábil pode alcançar dados de pessoas jurídicas terceiras quando houver pertinência com a lide e indícios de simulação ou fraude. 2. O sigilo fiscal e empresarial não é absoluto e pode ser relativizado mediante fundamentação idônea e necessidade probatória. 3. A autonomia da pessoa jurídica não impede a investigação de operações societárias potencialmente fraudulentas em prejuízo de herdeiros necessários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
W W BS RESTAURANTE EIRELI
e
WBS RESTAURANTE LTDA
contra a r. decisão (ID’s 84222597 e 49525717) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa
(nº 5016363-37.2022.8.08.0024) ajuizada por
Silvanna Borges de Sousa Pinheiro
em desfavor de
Walber Borges de Sousa
, deferiu a produção de prova pericial contábil e apuração de haveres incidindo sobre as sociedades empresárias agravantes.

Prefacialmente, é importante esclarecer que, conquanto a insurgência voltada contra o deferimento da produção de prova pericial contábil não integre o rol literal do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a hipótese reclama a incidência da tese vinculante da
taxatividade mitigada
, consolidada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
Tema
Repetitivo
nº 998,
segundo a qual
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

O critério da urgência, balizador da referida tese vinculante, revela-se premente quando o exame da matéria em sede de preliminar de apelação demonstrar-se inútil ou inócuo. No caso, o recurso é interposto por terceiros interessados – as pessoas jurídicas – que sofrerão diretamente os efeitos da diligência pericial em seus ativos e registros contábeis. Postergar a análise da legalidade dessa prova para o julgamento de eventual apelação tornaria a medida inócua, ante a natureza irreversível da quebra de sigilo e da intervenção patrimonial ora questionadas, bem como por envolver pessoas jurídicas que sequer fazem parte da relação processual, de forma que, em regra, nem terão legitimidade e interesse para interpor o mencionado apelo.

Dessa forma, a utilidade do provimento jurisdicional depende da apreciação imediata da controvérsia. Postergar a análise para o recurso de apelação equivaleria a chancelar a consumação de eventual dano irreparável às pessoas jurídicas agravantes, esvaziando a eficácia de qualquer pronunciamento futuro favorável à tese das recorrentes.

Em hipótese semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de orientar que
“a decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial desafia agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) quando sua análise tardia em apelação se mostrar inútil”
(AREsp n. 2.983.160/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025, STJ) e que
“a decisão recorrida está alinhada à jurisprudência dominante do STJ, especialmente no que se refere à irrecorribilidade por agravo de instrumento de decisões que apenas deferem a produção de prova pericial, salvo demonstração de urgência idônea”
(AREsp n. 2.896.558/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025, STJ).

Destarte, verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido e satisfeitos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos – tendo as agravantes comprovado o recolhimento do preparo (ID’s 18433794 e 18433784) –,
conheço
do presente agravo de instrumento e passo à análise meritória.

Depreende-se do caderno processual eletrônico que a controvérsia jurídica em exame emana de Ação Declaratória de Nulidade de Doação Inoficiosa, ajuizada por Silvanna Borges de Sousa Pinheiro, ora agravada, em desfavor de seu irmão, Walber Borges de Sousa, na qual sustenta que os genitores das partes, Walber Baptista de Sousa e Vilma Borges de Sousa, fundaram, em 1982, a sociedade empresária Hawer Representações Comerciais Ltda., operando sob o nome fantasia “Restaurante Partido Alto”, empreendimento de notório sucesso nesta capital capixaba.

A tese autoral repousa na alegação de que, após o falecimento da genitora (06/07/2001) [ID 14470792] e, mais recentemente, do genitor (05/10/2021) [ID 14470793], descortinou-se uma complexa engenharia societária destinada a transferir a integralidade do patrimônio empresarial ao requerido, em detrimento da legítima da herdeira necessária. Segundo a autora, o genitor teria realizado doações inoficiosas disfarçadas sob a forma de alterações contratuais e transferências de ativos intangíveis – notadamente a patente da marca “Restaurante Partido Alto” – para novas pessoas jurídicas constituídas e controladas exclusivamente pelo requerido.

Assevera que a empresa Hawer Representações Comerciais Ltda. tinha originalmente como sócios ambos os genitores das partes litigantes, Walber Baptista de Sousa e Vilma Borges de Sousa (ID 41478747). Com o óbito da genitora, no momento da partilha, foi acordado entre a autora agravada e o requerido que este último ficaria com a integralidade das quotas sociais daquela pessoa jurídica que pertencia à mãe, o que foi implementado por meio de alteração no contrato social, o que resultou na divisão do capital social em 50% (cinquenta por cento) para o genitor e 50% (cinquenta por cento) para o réu (ID’s 14470802, 26789677 e 26790723). Após permanecer detendo sua parcela das quotas até o ano de 2018, o falecido genitor as transferiu para terceira pessoa (ID’s 14471167 e 14471157), passando a prestar serviços para o Restaurante Partido Alto como autônomo.

Neste mesmo período, mais especificamente em agosto de 2018, houve a transferência do direito de explorar a marca “Partido Alto” da referida empresa Hawer Representações Comerciais Ltda. para a W W BS Restaurante Eireli-EPP, cujo sócio exclusivo é o requerido (ID’s 26789683, 14471159, 18433786), e, posteriormente, para a própria pessoa física do requerido (ID’s 18433808 a 18433810).

Além disso, relata que o falecido genitor retirou-se da sociedade WBS Consultoria Empresarial Eireli (atualmente denominada WBS Restaurante Ltda.), a qual foi constituída juntamente ao seu filho e requerido, em 12/05/2018, transferindo a totalidade de suas quotas sociais aos sócios remanescentes, na quase íntegra para o réu, que é o exclusivo administrador (IDs 14471155, 18433814 e 18433791).

A autora sustenta que as referidas transações permitiram que as duas empresas agravantes – uma delas sob propriedade exclusiva do requerido e a outra na qual ele figura como sócio majoritário e administrador exclusivo – passassem a deter o direito de explorar a marca “Restaurante Partido Alto”, patrimônio que historicamente pertenceu aos genitores das partes. Tais operações são impugnadas como negócios jurídicos simulados que visaram encobrir doações inoficiosas, configurando, dessa forma, adiantamento de legítima sem a necessária colação ao monte partilhável.

Instaurado o contraditório, o requerido apresentou contestação defendendo a regularidade das transações, asseverando que o sucesso dos empreendimentos atuais decorre exclusivamente de seu esforço pessoal e investimentos próprios, negando qualquer vício de consentimento ou inoficiosidade nas transferências realizadas pelo genitor em vida.

No estágio de saneamento do processo, a autora postulou a produção de prova pericial contábil e a apuração de haveres, objetivando aferir o valor real das quotas transferidas e o valor econômico da marca “Partido Alto” à época das transações, tendo o magistrado
a quo
acolhido este requerimento. Em decisão complementar após pedidos de esclarecimentos feito pelo requerido, o juízo
a quo
fixou que o objeto da perícia contábil e da apuração de haveres recairia sobre as sociedades empresárias W W BS Restaurante Eireli e WBS Restaurante Ltda., fundamentando que tal medida é imprescindível para verificar se a evolução patrimonial e as transferências societárias mascararam doações que excederam a parte disponível do patrimônio do falecido, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelas mencionadas pessoas jurídicas, na condição de terceiras interessadas, por não se conformarem com a incursão pericial em seus livros e registros.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento, uma vez que a perícia é necessária para subsidiar o convencimento do juízo de origem e que não há violação imediata ao sigilo, pois o perito sequer indicou quais documentos serão necessários. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar o convencimento externado naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a legalidade e a necessidade da decisão interlocutória que determinou a realização de perícia contábil e apuração de haveres sobre as sociedades empresárias agravantes. O cerne da controvérsia reside em verificar se a incursão pericial nos livros e registros de terceiros – sob o fundamento de investigar suposta doação inoficiosa simulada e transferências de quotas e da marca “Restaurante Partido Alto” – configura medida imprescindível à instrução processual ou se, diversamente, caracteriza indevida devassa patrimonial e violação às garantias constitucionais de sigilo fiscal e comercial das recorrentes.

Conforme jurisprudência consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, a produção de prova pericial é faculdade do magistrado, destinatário das provas, para a formação de seu livre convencimento motivado. Como se depreende, a conclusão pela necessidade de perícia baseia-se na interpretação dos artigos 370 e 464 do Código de Processo Civil, que conferem ao juiz o poder-dever de determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito e à busca pela verdade real.

A despeito da imperiosa necessidade de ampla instrução probatória, não se olvida que a ordem jurídica pátria erigiu a intimidade, a vida privada e o sigilo de dados à categoria de direitos fundamentais, conforme prescrevem os incisos X e XII do artigo 5º da Constituição Federal. Sob essa ótica, o sigilo fiscal qualifica-se como um direito fundamental implícito, que emana diretamente da proteção constitucional à privacidade e integra o rol dos direitos da personalidade. Tendo como ponto de partida tais premissas, sublinhe-se que a contabilidade e a escrituração das empresas encontram-se igualmente blindadas contra intrusões arbitrárias, nos termos do artigo 198 do Código Tributário Nacional e do artigo 1.190 do Código Civil.

A quebra dos sigilos em referência revela-se, portanto, medida de absoluta excepcionalidade, a qual exige não apenas fundamentação exaustiva, mas especialmente o atendimento às garantias do devido processo legal. Contudo, referidas garantias não possuem caráter absoluto, devendo ser harmonizadas com o princípio da supremacia do interesse público na justa composição da lide e na busca pela verdade real.

Nesse sentido, tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“
Conquanto possível a quebra do sigilo fiscal de pessoa física ou jurídica no curso do processo, em homenagem ao preponderante interesse público, constitui requisito essencial à higidez do ato judicial que a determina achar-se amparado em fundamentação consistente, por se cuidar de medida excepcional à regra geral da preservação da privacidade preconizada no art. 5º, inciso X, da Carta Política”
(RE nº 1.220.307/SP, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ 17-3-2011, STJ).

Nesse contexto, a determinação de perícia contábil em documentos de pessoas jurídicas que, embora não integrem formalmente a relação processual, possuem total pertinência com a causa de pedir, revela-se medida impositiva para o deslinde da controvérsia, pois, ainda que deva ser considerada uma atividade excepcional do Poder Judiciário, é prudente quando evidenciada a sua absoluta imprescindibilidade para aferir se houve a devida preservação do quinhão dos herdeiros necessários. Dessa forma, em lides que envolvem a alegação de
doação inoficiosa
(doação que excede a parte que o doador poderia dispor em testamento) e simulação societária, o magistrado deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar eventuais óbices formalistas que impeçam a aferição de prejuízo à legítima.

A esse respeito, sublinhe-se que a autonomia da pessoa jurídica (art. 49-A do CC/02) não pode servir de anteparo para a ocultação de negócios jurídicos simulados ou para o adiantamento inapropriado de herança entre herdeiros necessários. Assim, a utilidade da perícia contábil para o desvelamento de suposta doação inoficiosa sobrepõe-se ao óbice do sigilo quando presentes indícios robustos de que a estrutura societária pode ter sido utilizada como instrumento para a simulação de negócios jurídicos.

Partindo dessas premissas, a incursão técnica nos registros contábeis das empresas agravantes das quais o requerido é sócio mostra-se, a princípio, indispensável quando as transferências de quotas e de ativos imateriais – como o direito de explorar marcas patenteadas – constituem o próprio núcleo da fraude alegada. A controvérsia gravita em torno da suposta ocorrência de doação inoficiosa formulada pela agravada contra seu irmão e simulação na transferência de quotas societárias e do direito de exploração da renomada marca “Restaurante Partido Alto” no escopo de beneficiar exclusivamente o filho requerido.

Os elementos probatórios já coligidos nos autos originários indicam uma complexa teia de sucessões empresariais: o falecido genitor retirou-se da
WBS Consultoria Empresarial Eireli
(atual WBS Restaurante Ltda.) em 12/05/2018, transferindo quotas ao filho requerido (ID’s 14471155 e 18433814); adicionalmente, houve a transferência do direito de explorar a marca da empresa
Hawer Representações Comerciais Ltda.
para a
W W BS Restaurante Eireli-EPP
, cujo sócio exclusivo é o requerido (ID’s 26789683 e 14471159), e posteriormente exclusivamente para este último.

Tais circunstâncias – a existência de múltiplas pessoas jurídicas e a circulação de ativos e patentes entre o
de cujus
e o herdeiro requerido – justificam, sob o prisma da busca pela verdade real, a produção da prova pericial, a qual tem por escopo aferir se houve, de fato, doação dissimulada de quotas ou de direitos sobre a marca e, em caso positivo, realizar a apuração de haveres para quantificar financeiramente tal benefício, permitindo constatar eventual adiantamento inapropriado da legítima. Em outras palavras, a produção da prova pericial servirá para aferir se essas transferências ocorreram de forma onerosa ou se mascararam doações gratuitas em prejuízo à legítima da herdeira agravada, pois a apuração de haveres é o instrumento técnico necessário para quantificar o montante financeiro dessas operações à época dos fatos.

A produção desta prova não configura
“fishing expedition”
ou devassa arbitrária, mas exercício regular da atividade instrutória destinada a garantir a paridade de armas e a preservação do direito sucessório da herdeira supostamente preterida. Aliás, a depender dos resultados técnicos, a perícia pode inclusive corroborar a tese defensiva e inocentar o requerido das acusações de simulação e doação inoficiosa perpetradas pela autora agravada.

Justifica-se, portanto, a realização da perícia contábil nas sociedades empresárias agravantes, a qual terá o condão de especificar a efetiva ocorrência, ou não, de desvios patrimoniais e a conexão do patrimônio atual do réu e das empresas por ele constituídas com os bens que integravam o acervo do
de cujus
.

O que se extrai dos autos é a necessidade da perícia contábil para a apuração de haveres e a quantificação financeira das quotas transferidas, o que sobrepõe-se à natureza formal de “terceira” das empresas agravantes, uma vez que estas seriam o próprio instrumento da suposta conduta inoficiosa.

É imperioso destacar que o perito judicial, no exercício de suas atribuições, poderá solicitar a apresentação de escrituração contábil a fim de possibilitar a resposta aos quesitos formulados, em estrita observância ao princípio da cooperação e ao disposto nos arts. 6º e 473, § 3º, do CPC
1
. No estágio processual em que se encontra a demanda originária, ainda não há falar em nenhum tipo de devassa contábil ou fiscal, pois o
expert
nomeado ainda haverá de especificar quais documentos adicionais aos que já constam nos autos originários serão efetivamente necessários para a confecção do laudo. Destarte, a mera determinação da prova não implica violação automática à privacidade das recorrentes.

Em situações similares, o egrégio Tribunal de Justiça paulista assim também concluiu, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA PARTE AUTORA – SOLICITAÇÃO PELO PERITO JUDICIAL – SANÇÃO DO ARTIGO 400 DO NCPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ÔNUS PROBATÓRIO - I – (...) – III - Em segunda fase de ação de exigir contas, o banco apresentou suas contas e a parte autora as impugnou de forma fundamentada
- Juízo de origem que determinou a realização da perícia contábil a fim de apurar o saldo devedor atual da conta corrente – Perito judicial que solicitou a apresentação de escrituração contábil pela autora, e, posteriormente, afirmou que embora a sua não exibição não impeça a realização da perícia, tal fato implicará na impossibilidade de responder alguns dos quesitos formulados pela parte contrária – Solicitação realizada pelo perito com fulcro no art. 473, § 3º, do NCPC – Quesitos pertinentes com o objeto da lide - Inteligência do art. 6º, do NCPC – Observância ao princípio da cooperação processual entre as partes
- III – (...). (TJSP - Agravo de Instrumento: 2257484-86.2022.8.26.0000 Osasco, Relator: Des. Salles Vieira, Data de Julgamento: 13/09/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2023)

Agravo de Instrumento. Ação de exclusão de sócios cumulada com indenização.
Insurgência contra a decisão que determinou que os agravantes fornecessem os documentos relacionados pelo perito, imprescindíveis para a realização da prova, bem como deferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal. Providências indispensáveis, sobretudo para apurar alegação de desvio de valores, sonegação de lucro e concorrência desleal. Justificada a necessidade de tais medidas pelo perito, para responder aos quesitos formulados e esclarecer os pontos controvertidos. Prova, ademais, que tem por destinatário imediato o juiz da causa.
Demanda que tramita há mais de 10 anos. Parte que deverá contribuir para a razoável duração do processo. Decisão mantida. Agravo desprovido. (TJSP - Agravo de Instrumento: 23341618920248260000 São Paulo, Relator: Des. Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 17/03/2025, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/03/2025)

Do mesmo modo, ao contrário do alegado pelas agravantes, a exibição de documentos empresariais encontra amparo legal para resolver questões relativas a sucessão e administração, conforme preveem os arts. 420, incisos I e II, do CPC
2
, e 1.191 do Código Civil
3
, visto que o requerido é sócio exclusivo de uma das agravantes e majoritário/administrador da outra, o esclarecimento sobre a evolução patrimonial destas – especialmente no período em que houve a transferência da marca “Restaurante Partido Alto” e o falecimento do genitor – é fundamental para o deslinde da lide.

Caso as empresas agravantes vislumbrem risco à sua privacidade pela necessidade de apresentação de documentos específicos,
bastará que solicitem ao juízo
a quo
a decretação de segredo
de justiça sobre tais peças e sobre o laudo pericial
, garantindo-se o sigilo dos dados sem obstar a busca pela verdade real. Em hipótese semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça paulista já orientou exatamente nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em ação de cobrança fundada na prestação de serviço de "captação de pacientes", permitiu a juntada de documentos pela parte autora em réplica e determinou que a Serventia juntasse as declarações de imposto de renda da parte requerida por meio do sistema Infojud. Parte requerida/agravante que defende que a juntada dos documentos é intempestiva/preclusa e que não lhe foi dada oportunidade de manifestação sobre eles, bem como a impossibilidade da juntada das declarações de renda sob pena de ofensa ao sigilo fiscal, sustentando falta de fundamentação na decisão combatida. II. Questão em Discussão: (i) possibilidade de juntada de documentos em réplica; (ii) existência ou não de violação de sigilo fiscal em decorrência da determinação de apresentação de declarações de imposto de renda; (iii) adequação da fundamentação exposta na decisão combatida. III. Razões de Decidir (...).
Determinação de diligência via Infojud que não viola o sigilo fiscal posto que as declarações de renda não ficarão disponíveis ao público, mas anotadas como "documentos sigilosos" e, assim sendo, acessíveis apenas às partes e ao juiz da causa. Direito de uma das partes ao sigilo fiscal que não pode ser invocado para cercear o direito da outra à produção das provas (devido processo legal), devendo ser ponderados a fim de que um não anule o outro. Decisão combatida que fundamentou adequadamente a necessidade de verificação das declarações de renda da parte requerida. IV. Dispositivo: APELO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO COM DETERMINAÇÃO para que as declarações de imposto de renda da parte requerida sejam classificadas como "documentos sigilosos", acessíveis apenas às partes.

Teses de julgamento: 1. Juntada de documentos fiscais que pode ser determinada quando relevante para o julgamento da lide.
2. (...). (TJSP - Agravo de Instrumento: 20995116320258260000 Cabreúva, Relatora: Desª. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 16/04/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2025)

Nesse contexto, considerando que o requerido do processo originário é sócio exclusivo de uma agravante e majoritário/administrador da outra, a evolução patrimonial dessas empresas é questão fundamental para o esclarecimento da lide e não se afere ilegalidade no ato judicial que determinou sua produção, motivo pelo qual
não há como acolher a pretensão recursal
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 473. O laudo pericial deverá conter: (...). § 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

2
Art. 420. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo: I - na liquidação de sociedade; II - na sucessão por morte de sócio; III - quando e como determinar a lei.

3
Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência. § 1º O juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, a requerimento ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes, ou de ambas, sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade empresária a que pertencerem, ou de pessoas por estes nomeadas, para deles se extrair o que interessar à questão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)